Tribunal: STJ
Processo: 0004640-52.2025.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5446 - SP(2025/0381565-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: OSMAR ROBERTO LUCON
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: DIRCE FELIPIN NARDIN - SP072977
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
que dispõem os artigos 219, "
", e 1.003, § 5o, do
caput
CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de embargos de declaração
manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto
no
do
não interrompe o prazo para interposição de recursos
art. 1.022
CPC/15,
subsequentes". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp n. 2.410.475/SP,
Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: aa42d631-09ca-45ca-8693-8ec07ae6f360

Documento eletrônico VDA55902956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: aa42d631-09ca-45ca-8693-8ec07ae6f360

AgInt nos EDcl no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5446 - SP(2025/0381565-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: OSMAR ROBERTO LUCON
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: DIRCE FELIPIN NARDIN - SP072977
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
que dispõem os artigos 219, "
", e 1.003, § 5o, do
caput
CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de embargos de declaração
manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto
no
do
não interrompe o prazo para interposição de recursos
art. 1.022
CPC/15,
subsequentes". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp n. 2.410.475/SP,
Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OSMAR ROBERTO LUCON contra
decisão monocrática que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei,
consoante a seguinte ementa (fl. 100):

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Opostos embargos declaratórios, estes não foram conhecidos, por serem
manifestamente incabíveis, nos termos da seguinte ementa (fl. 120):
Documento eletrônico VDA54997938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: a2dbb7da-bdd7-4ba3-95c6-1c443046984e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. RECURSO INTEGRATIVO QUE NÃO
APONTA ONDE RESIDE O VÍCIO DE OMISSÃO NO JULGADO.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF.

Em suas razões, a parte recorrente defende, em síntese, a reforma da decisão
agravada, afirmando que o "cotejo analítico fora abordado em tabela comparativa entre os
julgados proferidos pela Turma Recursal de São Paulo e Turma Recursal do Paraná, ora,
apresentando a divergência entre cada turma em relação a norma federal interpretada, os fatos
interpretados" (fl. 132).
Sustenta que "a fundamentação apresentada neste incidente é específica e
concreta em relação ao acórdão suscitado", de modo "que de forma clara e objetiva aponta os
desacertos da decisão ao determinar a exclusão do lapso temporal supramencionado com base no
I, da Lei Complementar Federal n.
", tendo sido observado o princípio da
art. 8,
173/2020
dialeticidade recursal (fl. 132).
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para reformar a decisão
e julgar procedente o incidente.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 141).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não tem como ser conhecido, uma vez que é manifestamente
intempestivo.
O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
disposto nos artigos 219,
, e 1.003, § 5o, do
caput
CPC/2015.
Assim, o prazo para a interposição do presente recurso iniciou-se após a
publicação da decisão monocrática de fls.
isto é, em
(fl. 107) e terminou
100/104,
16/10/2025
dia
/2025.
06/11
Entretanto, o agravo interno foi interposto nesta Corte somente em
(fl.
16/12/2025
130), sendo, pois, manifestamente intempestivo.
Note-se, por oportuno, que os embargos de declaração opostos pela parte às fls.
não foram conhecidos por serem manifestamente incabíveis (fls.
),
108/110
120/124
circunstância que não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal, o qual continuou a fluir.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de embargos de declaração
manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022
Documento eletrônico VDA54997938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: a2dbb7da-bdd7-4ba3-95c6-1c443046984e

do
não interrompe o prazo para interposição de recursos subsequentes". (AgInt nos
CPC/15,
EDcl no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
. No
AREsp n. 2.410.475/SP,
18/3/2024)
mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA
ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES. NÃO INTERRUPÇÃO.
(...)
2. Não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos os
embargos de declaração opostos intempestivamente, bem como aqueles
que sejam considerados manifestamente incabíveis ou que, imbuídos de
caráter meramente infringente, sejam intentados sem a indicação, em seu
arrazoado, de nenhum dos vícios que, nos termos da lei processual,
.
autorizam sua oposição. Precedentes
3. No caso, não interrompido pela oposição dos aclaratórios da parte ora
agravada o prazo recursal deflagrado com a publicação do acórdão recorrido,
revela-se intempestivo o recurso especial interposto pelos ora agravantes,
porquanto esvaído o prazo de 15 (quinze) dias de que trata o
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno
não provido.
(EDcl no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.384.083/RS,
Terceira Turma, DJe de 18/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
ANTERIOR
NÃO
CONHECIDO. NÃO INTERRUPAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade
formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para
" (AgInt nos EDcl no
a interposição de qualquer outro recurso
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.078.598/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
(...)
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Antonio
AREsp n. 2.337.311/SC,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 29/5/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NA
DECISÃO QUE EXTINGUIU A HDE, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO,
POR SER REITERAÇÃO DE OUTRO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU
SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a
teor do que dispõem os artigos 219, "caput", e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54997938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: a2dbb7da-bdd7-4ba3-95c6-1c443046984e

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso de embargos de
declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou
intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a
". (AgInt nos EDcl no
interposição de novos recursos
AREsp n. 1.152.319/SP,
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
17/11/2023
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na HDE n.
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte
9.638/EX,
Especial, DJe de 27/5/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS
E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO
PRAZO
RECURSAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INTEMPESTIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser
manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos
infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de
embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a
.
interposição de novos recursos
2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo
recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os
pressupostos de embargabilidade dispostos pelo
do CPP, seja
art. 619
porque possuíam nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em
.
situação não comportada pelo ordenamento
3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito
interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de
.
divergência, opostos intempestivamente
4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito em
julgado.
(AgRg nos
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
EAREsp n. 2.216.810/SP,
Corte Especial, DJe de 3/7/2023)

Diante do exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA54997938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: a2dbb7da-bdd7-4ba3-95c6-1c443046984e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no PUIL 5.446 / SP
Número Registro: 2025/0381565-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046405220258269061 10581046620248260053 46405220258269061
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: OSMAR ROBERTO LUCON
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
REQUERIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : DIRCE FELIPIN NARDIN - SP072977
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: OSMAR ROBERTO LUCON
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : DIRCE FELIPIN NARDIN - SP072977
TERMO
Documento eletrônico VDA55884463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: d287ff02-baf2-4f38-83c9-6d2fb548972e

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: d287ff02-baf2-4f38-83c9-6d2fb548972e